Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE BOLSA INTEGRAL ESTUDANTIL. PROGRAMA DIS. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A PROPOSTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. DOBRA LEGAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES ANTERIORMENTE FIXADAS NÃO COBRADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela ré, em face da sentença que: i) determinou que a requerida excluísse dos registros internos e externos todas as cobranças em nome daquela, bem como se abstivesse de cobrar valores como contraprestação ordinária à graduação; excluísse o nome da requerente dos registros de proteção ao crédito e promovesse a reabilitação da requerente ao curso contratado, tudo sob pena de execução forçada, na forma do art. 536 do NCPC; ii) condenou a requerida a restituir à parte autora, em dobro, a importância de R$ 2.047,40, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e alvo de juros de mora de 1% a.m., desde a data da citação; iii) condenou a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5 mil a título de dano moral, corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação da sentença e, igualmente, alvo de juros de mora de 1% a.m., desde a data do evento danoso em 07/10/2022.

2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 49464768 - RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA; ID 49464771 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA, a ela defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pela recorrente SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

3. Em suas razões recursais (ID 49464768), a parte RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA requer o provimento de seu recurso, a fim de obter a reforma parcial da sentença, tão somente para obter a aplicação da multa em desfavor da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, estabelecida pela decisão de ID 49464619, em razão do decurso de seis dias para efetivar a exclusão do nome da primeira dos assentamentos de proteção ao crédito.

4. A também recorrente SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, em suas razões (ID 49464771), requer preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Destarte, alega que a cobrança realizada decorre tão somente da existência de débitos em aberto, como comprova a ficha financeira juntada aos autos. Afirma que a outra recorrente "matriculou-se junto a IES para o curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS sob a matricula no 2022.08.72692-5 e, no ato da contratação, optou pela diluição de mensalidades por meio do programa DIS, sendo certo que, não só tinha conhecimento como concordou com as cláusulas do contrato, dado que deu o aceite; portanto, os valores cobrados são devidos tendo em vista o programa de diluição do qual o aluno se beneficiava". Declara que "a relação jurídica entre as partes foi firmada de forma VIRTUAL/ELETRÔNICA e se efetivou desta maneira como faz prova os documentos constantes nos autos, em especial o aceite digital dado pela parte autora, concordando com os termos contratados". Explica que o "Programa de Diluição Solidária (DIS) nada mais é do que uma forma diferenciada de pagamento que o aluno pode diluir o valor das primeiras mensalidades pelo tempo do curso de graduação. Não se confunde com bolsas de estudo ou descontos, cujos programas estão sujeitos a requisitos diversos e contemplam apenas um grupo limitado de alunos". Discorre sobre o programa referido e cita jurisprudência. Afirma que "não há o que se falar em qualquer falha na prestação do serviço por parte desta Recorrente, a partir do momento em que o Aluno se submeteu às regras da Instituição, ou seja, na ocasião do aceite contratual, restou ciente dos termos ali acordados". Evoca "que as cláusulas contratuais tornam-se DIREITO ENTRE AS PARTES, o que decorre do clássico princípio do PACTA SUNT SERVANDA". Declara que em nenhum momento faltou "com a boa-fé objetiva do art. 4o, III do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé contratual do art. 422 do Código Civil que preceitua os deveres de lealdade, informação e cooperação na perfeita execução do contrato". Recorda que não agiu de má-fé, a qual deve ser comprovada. Proclama que, "sob pena de favorecimento ao enriquecimento ilícito", não pode ser "compelida a restituir os valores pagos por um serviço que foi devidamente prestado". Postula a impossibilidade de reparação por danos morais. Suplica o provimento do recurso, reformando-se a sentença da origem, para o fim de isentá-la da condenação imposta. Porém, por fim, subsidiariamente, pleiteia o parcial "provimento ao Recurso, para minorar o quantum indenizatório fixado".

5. Em contrarrazões (ID 49464772), RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA, requer o "acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso interposto, haja vista violar o princípio da dialeticidade, na medida que a parte recorrente repisa os termos da contestação, sem fazer o devido cortejo da sentença, ou motivar razões para sua reforma". Pugna pelo "não conhecimento quanto ao ponto de impossibilidade de restituição, haja vista violar o duplo grau de jurisdição, na medida que traz novos fatos e fundamento jurídicos cujo não foi objeto de constatação oportuna, ou seja, inovação recursal". Bem assim, solicita o desprovimento do pedido de efeito suspensivo e do próprio pedido de reforma da sentença. Por fim, requisita ainda o desprovimento do quantum indenizatório, pois entende que o valor arbitrado coaduna-se aos entendimento desta Turma Recursal.

6. A recorrente SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, em suas contrarrazões (ID 49569085), requer seja negado provimento ao recurso interposto pela autora, "face à clarividente ausência do direito" por esta alegado.

7. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, formulado pela recorrente SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

8. Nota-se da leitura do recurso interposto que a recorrida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA apresenta argumentos específicos contra os fundamentos utilizados pela sentença atacada e que julgou procedentes os pedidos iniciais. Por isso, inexiste violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Rejeito pois estas preliminares. Conheço dos recursos porque próprios e tempestivos.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

10. No caso dos autos, a partir da declaração expressa emitida pela Instituição de Ensino Superior, constata-se que a autora RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA “compareceu aos exames de habilitação do Concurso Ingresso via VESTIBULAR, para o Curso de CIENCIAS CONTABEIS, tendo se classificado em 1° lugar no seu curso para o período 2022.2 e obtendo os seguintes pontos: 100% durante todo o curso” (ID 49464615 - Pág. 2). Além disso, observa-se que a requerida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA deixou de impugnar especificamente tal documento, além de não demonstrar nenhuma irregularidade a fim de refutar tal prova juntada pela estudante, "o que tornou incontroversa a necessidade de reconhecer, com base no princípio da vinculação da oferta, que a declaração emitida integrou o contrato que veio a ser celebrado entre as partes, nos termos do art. 30 do CDC, obrigando ao fornecedor a garantir o serviço na forma em que a informação foi prestada ao consumidor. Portanto, restou configurado o defeito no serviço prestado com a celebração de contrato contendo condições diversas da oferta, nos termos dos art. 14 e art. 30 do CDC. Com efeito, havendo contradição na oferta, o que prevalece nas relações de consumo é o estabelecido no art. 30 do CDC" (Acórdão 1768393, 07010442020238070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11 Consequentemente, nos termos do que foi pactuado no início da relação jurídica, especialmente quanto à bolsa, a sentença de ID 49464764 deve ser mantida, tendo a autora a prerrogativa do "cumprimento forçado, na forma do art. 35 (sic) do CDC, através da declaração de inexigibilidade de qualquer valor 'durante todo o curso', nos exatos termos da oferta, restituindo em dobro o montante indevidamente exigido a título de matrícula, na forma do art. 42, p.u. do CDC".

12. Art. 35 do Código de Defesa do Consumidor: "Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.

13. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência mais abalizada é cristalina em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Dos presentes autos, se verifica que a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA não logrou êxito em comprovar que agiu de boa-fé, pois, não obstante ela mesma ter emitido a declaração reconhecendo e atestando a contemplação da autora com bolsa de estudos 100% integral, ainda efetuou a cobrança de mensalidades em desfavor desta, as quais inclusive foram pagas, conforme extrato de informações financeiras de ID 49464615 - Pág. 4, devendo a restituição do valor pago (R$ 2.047,40), ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 4.094,80.

14. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, os quais decorrem pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou, ainda, a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento. Este é o entendimento do STJ: "Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa". (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

15. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pela autora é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.

16. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$ 5 mil, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela estudante, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito, ainda mais considerando-se as cobranças e inscrições indevidas nos registros e proteção ao crédito.

17. A multa cominatória (astreintes), pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC/15. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. O valor das astreintes é estipulado a critério do magistrado, a fim de buscar o resultado prático equivalente ao do adimplemento e não está vinculado a valores sugeridos pelas partes (STJ/REsp 780.567/PR). No caso, não há qualquer ilicitude na fixação da multa cominatória, ante sua previsão legal. O valor fixado na decisão de ID 49464619, consistente em multa diária de R$ 500, limitado ao valor de R$ 5 mil está respaldado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Observo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira da instituição de ensino, nos moldes do art. 537 do Código de Processo Civil. Contudo, na situação destes autos, a referida multa não deve ser cobrada e tampouco revertida à autora, conforme por ela pleiteado em suas razões, diante dos seguintes episódios: i) a decisão de ID 49464619 concedeu o prazo de cinco dias para a exclusão da negativação em nome da estudante; ii) a intimação da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA se deu no dia 27/03/2023. Assim, o prazo para cumprimento venceria no dia 03/04/2023; iii) por meio da petição de ID 49464632, a ré requereu a concessão de no máximo quinze dias de prazo para cumprimento integral da obrigação citada; iv) em 11/04/2023 foi deferido o prazo improrrogável de cinco dias para comprovação do cumprimento dos termos da decisão, sob pena de incidência da multa fixada; v) no mesmo dia 11/04/2023, via petição de ID 49464635, a ré juntou os comprovantes de cumprimento das obrigações, segundo os IDs 49464636, 49464637 e 49464638. Por conseguinte, a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA as cumpriu dentro do último prazo prorrogado em 11/04/2023, por mais cinco dias (ID 49464639).

18. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal recíproca, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.